Tribunal: TJBA
Processo: 8001033-93.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001033-93.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: JOSEFA DOS SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. DIFERENÇA SALARIAL. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUMENTO CONCEDIDO NO ANO DE 2015 AOS DEMAIS AGENTES. SENTENÇA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. VERBAS PREVISTAS EM LEI. REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, §3º E 4º DO CPC. SENTENÇA MODIFICADA. APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
e Reexame Necessário
n.º 8001033-93.2016.8.05.0168
de
Monte Santos
,

na qual figuram como apelante o
Município de
Monte Santos

e apelada
Josefa

dos Santos Mendes.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
e reformar a sentença em reexame necessário
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em 202
5
.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a)